Tribunal: TJDFT
Processo: 0701678-21.2016.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. CORREÇÃO MONETÁRIA: MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA AO ÓRGÃO REVISIONAL. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES OFICIAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões do acórdão revisto, uma vez que não foi fixado qual índice de correção monetária incidiria sobre a condenação.
II. Não constatado o alegado vício na decisão colegiada revista, a qual confirmou a sentença originária, por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). No ponto, o índice de correção a ser aplicado não foi objeto de embargos declaratórios, tampouco constou das razões recursais (matéria não devolvida a este órgão revisional). Além disso, conforme o recente julgado da Egrégia 1a Turma Recursal do TJDFT (acórdão 1380100, DJe 15.10.2021), [...] o índice oficial de correção monetária é de conhecimento público, com atualização mensal, inclusive existindo página no endereço eletrônico deste E. TJDFT disponibilizando planilha que permite calcular o valor da correção monetária [...], de sorte que eventual insatisfação acerca do montante atualizado da condenação deverá ser arguido e apreciado pelo Juízo do cumprimento de sentença.
III. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão revisto, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
IV. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
V. Improvidos os embargos declaratórios.